Tribunal: STF
Processo: HC 82796
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
                 - Falta de fundamentação para a fixação da pena acima
 do mínimo.
                 "Habeas corpus" concedido em parte para que, mantida
 a conclusão condenatória,
voltem os autos da ação penal à primeira instância, a fim de que,
 fundamentadamente, se fixe a
pena a ser aplicada ao paciente.